Tribunal: TCU
Processo: 036.542/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Fabio Luís Gama Candido contra o Acórdão 3984/2023-1aCâmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Fábio Luís Gama Cândido contra o Acórdão 3984/2023-TCU-Primeira Câmara , que, dentre outras providências, rejeitou as suas razões de justificativa e aplicou-lhe multa com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a. Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar insubsistente o item 9.5. do Acórdão 3984/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e à Autoridade Portuária de Santos S.A.